Tribunal: STF
Processo: HC 203326
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE PROMOVER, CONSTITUIR, FINANCIAR OU INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, DE RESPONSABILIDADE DOS PREFEITOS E DE FRUSTRAÇÃO DO CARÁTER COMPETITIVO DE LICITAÇÃO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL.



    1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.



    2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelas instâncias anteriores, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes. 



    3. A jurisprudência desta Suprema Corte exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as nulidades relativas, marcadas que são pelo princípio do pas de nullité san grief previsto no artigo 563 do CPP. Precedentes.



    4. Não reconhecido o prejuízo resultante dos acordos de colaboração premiada impugnados, porquanto subsistentes provas suficientes e autônomas, desvinculadas daquelas cujo reconhecimento do vício se requer, para lastrear a condenação do Paciente. 



    5. Para concluir em sentido diverso quanto à suficiência do acervo probatório da condenação, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.



    6. Alegação suscitada apenas por ocasião da interposição de agravo regimental configura inovação recursal, o que inviabiliza o conhecimento da matéria. Precedentes.



    7. Agravo regimental conhecido e não provido.